Tribunal: STF
Processo: Rcl 88970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Joaquim Gomes/AL contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT19 no Processo 0000016-23.2025.5.19.0260, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista:

[...] em face do Instituto Social de Desenvolvimento Aliança e do Município de  Joaquim Gomes perante o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares/AL,  na qual aduz que fora contratada pela 1ª reclamada para prestar serviços para o  ente municipal, exercendo a função de vigilante.  
Na oportunidade, requereu o reconhecimento de vínculo empregatício com  o Instituto Social de Desenvolvimento Aliança e que este fosse compelido a realizar  o pagamento de verbas rescisórias, além de requerer a imputação de  responsabilidade subsidiária à Edilidade, nos termos da Súmula 331 do Tribunal  Superior do Trabalho.
Citado, o Município de Joaquim Gomes se manifestou pugnando pela  impossibilidade de atribuição de responsabilidade subsidiária, com fundamento  nas teses estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema  1.118 de Repercussão Geral, especialmente no que se refere à impossibilidade de  responsabilização automática da Administração Pública, dependendo da  comprovação – pelo autor – de conduta negligente e omissiva na fiscalização  do contrato, o que não se visualizou nos autos (doc. 1, p. 3). 

Argumenta que, entretanto:

[...]  o Tribunal a quo concluiu pela  responsabilidade subsidiária do ente público, com o fundamento de que lhe caberia  a comprovação de fiscalização [...].
Portanto, nos termos do acórdão recorrido, verifica-se que a  responsabilização subsidiária decorreu da inversão do ônus da prova em desfavor  da Administração Pública, em clara dissonância com a tese vinculante proferida  pelo Supremo Tribunal Federal [...]  (doc. 1, pp. 6-7). 

Segundo sustenta:

[...]  a tese firmada por esta Suprema Corte  não admite que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorra  de presunções, ainda que essas presunções sejam rotuladas como “irregularidade  contratual” ou “fraude”. O que o STF exige, de forma expressa e positiva, é a  demonstração concreta de comportamento negligente do ente público,  consubstanciado em atos ou omissões específicas, bem como a comprovação  do nexo de causalidade entre essa conduta e o inadimplemento trabalhista.  
Ao revés do entendimento vinculante, a Corte Regional parte da mera  qualificação jurídica do ajuste como “fraudulento” para, automaticamente, extrair  a conclusão de culpa, afirmando expressamente que tal irregularidade “por si só  demonstra a falha na conduta do ente público”, o que evidencia a substituição da  prova concreta exigida pelo STF por uma presunção judicial de culpa (doc. 1, p. 9). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] procedente, em caráter DEFINITIVO, a  inaplicabilidade da decisão prolatada pela Segunda Turma do E.  Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, excluindo a  responsabilidade subsidiária do Município de Joaquim Gomes, no  caso em tela, em respeito à jurisprudência desta Corte (doc. 1, p. 14).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT19 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTAS. RECURSO IMPROVIDO 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES contra a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares, que julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e condenação ao pagamento de verbas rescisórias e multas legais. O ente público insurge-se contra a sua responsabilização subsidiária, argumentando ausência de comprovação de culpa   in vigilando e a nulidade do vínculo por não ter sido precedido de concurso público, além de afastar a incidência das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade subsidiária do Município de Joaquim Gomes em face da alegada ausência de prova da sua conduta culposa na fiscalização do contrato de terceirização; (ii) a nulidade do contrato administrativo e a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício com o ente público em decorrência da ausência de concurso público; e (iii) a incidência das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade subsidiária do ente público em contratos de terceirização é condicionada à comprovação de sua culpa in vigilando ou in eligendo, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.118 e ADC 16). No caso em apreço, o Município não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório da fiscalização do contrato de terceirização firmado com o primeiro reclamado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. A não apresentação de tal documentação, que detinha o ônus de comprovar a regularidade da fiscalização, configura conduta omissiva, implicando sua responsabilidade subsidiária, com fundamento nos itens IV, V e VI da Súmula nº 331 do TST e nos artigos 186 do Código Civil e 373, II, do CPC, aplicados subsidiariamente. 4. A alegação de nulidade do vínculo por ausência de concurso público, com base no art. 37, II, da CF/88 e Súmula 363 do TST, não afasta a responsabilidade do Município. A Súmula 363 do TST, ao tratar da nulidade do contrato, refere-se aos casos em que a própria Administração Pública contrata diretamente sem concurso. Aqui, a Administração se beneficia da mão de obra mediante um contrato fraudulento, e a responsabilidade se dá pela sua conduta culposa na fiscalização. 5. As multas dos artigos 467 e 477 da CLT são devidas em decorrência da revelia do reclamado principal e do inadimplemento das verbas resilitórias. A controvérsia sobre o vínculo empregatício e a responsabilidade subsidiária não impede a incidência da multa do artigo 467 sobre as verbas rescisórias propriamente ditas, conforme decidido na origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso ordinário improvido. 
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração, pelo ente público contratante, de fiscalização efetiva do contrato de terceirização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços configura conduta omissiva, atraindo sua responsabilidade subsidiária. 2. A alegada nulidade de contrato administrativo por ausência de concurso público não impede, por si só, a responsabilidade subsidiária do Município em decorrência da terceirização de serviços. 3. As multas dos artigos 467 e 477 da CLT são devidas em caso de inadimplemento das verbas rescisórias pelo reclamado principal, revel nos autos." (doc. 4, pp. 2-3).

Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:

[...] A sentença, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, fundamentou-se na Súmula 331, itens I e IV, do TST, e na constatação de que o Termo de Colaboração firmado com o Instituto Social de Desenvolvimento Aliança (ISDA) serviu como fachada para a contratação direta de trabalhadores, configurando intermediação ilícita de mão de obra. O MM. Juízo *a quo* destacou, ainda, a ausência de fiscalização adequada por parte do ente público.
[...] No caso em tela, a análise dos autos, em especial o Termo de Colaboração nº 02/2021 celebrado entre o Município de Joaquim Gomes e o Instituto Aliança (ID. 12bc159 nos autos do processo nº 0000277-40.2024.5.19.0060, citado na decisão recorrida), e a própria confissão ficta da primeira reclamada, corroboram a tese de que o referido Termo de Colaboração foi utilizado como meio para burlar a norma constitucional que exige concurso público para a contratação de pessoal pela Administração. A relação de trabalho estabelecida entre o recorrido e o ISDA, conforme delineado na origem, apresentou todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, com subordinação direta ao Município, o que caracteriza a intermediação ilícita de mão de obra, vedada pela Súmula 331, item I, do TST. 
A alegação do recorrente de que a sentença se baseou unicamente na ausência de fiscalização para imputar a responsabilidade subsidiária, contrariando o Tema 246 do STF, não encontra respaldo fático nos autos. A decisão recorrida não se limitou a afirmar a ausência de fiscalização de forma genérica; ela apontou para a configuração da intermediação ilícita de mão de obra, que por si só demonstra a falha na conduta do ente público em permitir a utilização de um instrumento jurídico (Termo de Colaboração) para fins diversos daqueles a que se destina, resultando na contratação irregular de trabalhadores. Essa conduta irregular do Município, ao firmar um contrato de colaboração que serviu de base para a terceirização ilícita, é a prova da sua culpa in vigilando, que não decorre de presunção, mas sim da própria configuração fática da irregularidade contratual e da sua utilização para fins alheios ao interesse público primário de contratação direta via concurso. 
Ademais, a jurisprudência, inclusive a deste E. Tribunal, tem se firmado no sentido de que a falta de fiscalização efetiva e a atuação culposa do ente público na gestão de contratos de terceirização, especialmente quando há a constatação de intermediação ilícita, atraem a responsabilidade subsidiária. A mera alegação de que o contrato foi firmado nos moldes da Lei nº 13.019 /2014 não elide a responsabilidade do ente público se este não fiscaliza adequadamente o seu cumprimento e se permite que o instrumento seja utilizado para desvirtuar a finalidade pública e as normas trabalhistas. 
Nesse contexto, a responsabilidade subsidiária do Município é medida que se impõe, em consonância com a Súmula 331, itens IV e V, do TST, que, apesar das modulações impostas pelo STF, continua a fundamentar a responsabilidade do tomador de serviços em caso de culpa evidenciada na fiscalização. A culpa aqui é manifesta pela permissão da intermediação ilícita de mão de obra, que acarreta o reconhecimento do vínculo direto com o beneficiário dos serviços. 
Assim, a decisão recorrida, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Joaquim Gomes, não incorreu em contrariedade ao Tema 246 do STF, pois a culpa do ente público restou demonstrada pela configuração da intermediação ilícita de mão de obra no contexto de um Termo de Colaboração, falha essa que não se confunde com uma presunção genérica de ineficiência fiscalizatória. 
Portanto, neste ponto, a sentença deve ser mantida (doc. 4, pp. 5-7 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator